Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados inexistindo vício a ser sanado.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de omissão ou contradição. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.